Tribunal: TJDFT
Processo: 0001060-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIIDADE IDEOLÓGICA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE.
I – CASO EM EXAME
1. Seis apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou quatro réus como incursos na prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput e 180, § 1o; três réus pelo delito do art. 180, § 1o, e um réu pela prática dos delitos previstos nos arts. 288, caput; 180, § 1o e 299, todos do CP.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) A suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) a existência de estabilidade e permanência, a configurar o delito de associação criminosa; (iii) o desconhecimento da origem ilícita dos bens receptados; (iv) a desclassificação das condutas para a modalidade simples ou culposa; (v) o afastamento dos maus antecedentes; (vi) o reconhecimento da confissão espontânea; (vii) o reconhecimento da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. 3.1. No caso, restou demonstrado que os apelantes, em maior ou menor grau, aderiram ao propósito delituoso, de forma permanente e estável, estando claramente estabelecida a responsabilidade penal de cada um dos envolvidos pelas provas materiais e depoimentos apresentados durante o processo, configurando o crime autônomo do art. 288, caput, do Código Penal.
4. Inviável o pleito absolutório, quando cabalmente comprovado o dolo na conduta de inserir dados falsos em documentos fiscais, incorrendo no delito do art. 299 do Código Penal.
5. Para a configuração da receptação qualificada, prevista no § 1o do art. 180 do CP, é suficiente a existência do dolo eventual, punindo-se o agente que, por sua própria condição de comerciante ou industrial, deveria saber tratar a coisa de produto de crime, hipótese dos autos. 5.1. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos evidenciam a consciência do agente da origem ilícita do bem encontrado em seu poder.
6. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
7. Incide a atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), em caso de reconhecimento parcial dos fatos em juízo.
8. Ainda que o flagrante seja único, se consumados os delitos em momentos distintos, tendo o agente desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal, não se aplicando o instituto da continuidade delitiva.

IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 288, caput; art, 180, § 1o; art, 180, caput; art. 299; 65, III, d.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020; STJ - HC: 374515 MS 2016/0268171-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2017; TJDFT, Acórdão 1881468, 0702063-61.2023.8.07.0007, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1903399, 0711283-20.2022.8.07.0007, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1881463, 0701739-20.2022.8.07.0003, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1614440, 07135241920218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022; Acórdão 1868306, 07088307620238070020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024.